Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715739-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRIS BARBOSA ATAIDES, MARIA BETANIA ARAGAO DA LUZ, ANA FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (Executado) contra a r. decisão Id. 99428294 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0007633-85.2013.8.07.0018, indeferiu a impugnação apresentada pelo ora Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o Distrito Federal alega a inexigibilidade do título/ obrigação art. 535, inc. III do CPC, tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal integra a mesma Fazenda Pública que a AGEFIS/DF-LEGAL. Por sua vez, a Defensoria Pública em contrarrazões à impugnação aduz que as emendas Constitucionais n° 45/2004, 74/2013 e 80/ 2014, trouxeram o entendimento de que a Defensoria Pública é dotada de autonomia em sentido lato, ou seja, funcional, administrativa e orçamentária, com base no art. 134, §2° da CF/88.Ressalta que os honorários em favor da Defensoria Pública do DF são repassados para o Fundo PRODEF (Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF), destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação de seus membros e servidores. Pois bem, assiste razão à Defensoria Pública, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária em relação ao Distrito Federal, decorrente da CFRB/88. Além disso, as verbas recebidas a título de honorários sucumbenciais não serão incorporados aos vencimentos dos Defensores Públicos, mas servirão de fonte de custeio para o aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; não havendo que se falar em confusão entre credor e devedor diante do pagamento pelo Distrito Federal. Pelas razões expostas, indefiro os pedidos formulados na impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e ratifico a validade da presente execução. Intime-se a Defensoria Pública para que junte planilha com o valor atualizado do débito. Int. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 20 de Abril de 2021 18:29:11.” Inconformado, o Distrito Federal alega, em suas razões Id. 25737624, que a r. decisão agravada deve ser reformada, já que não há pagamento de honorários pelo Distrito Federal à Defensoria Pública do DF, visto que esta última é órgão do Estado, importando em confusão entre o demandado devedor (Distrito Federal) e o patrono da demandante credora (Defensoria Pública do Distrito Federal), o que inviabiliza a pretensão da Exequente. Diz que o Enunciado 421/STJ não se alterou com a edição da EC n. 80/2014, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o prosseguimento do cumprimento de sentença lhe trará prejuízos, sem possibilidade de reaver os valores pagos indevidamente. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja extinta a execução. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os fundamentos apresentados pelo Agravante são relevantes, pois esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública nos feitos em que atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos do Enunciado n.o 421 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA E DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ainda que vitoriosa, na fase de conhecimento, a parte patrocinada pela Defensoria Pública, sendo vencido o Distrito Federal, o pagamento, pelo DF, da verba honorária fixada na sentença é indevido, uma vez que há verdadeira confusão entre credor e devedor. Tal fato leva à extinção da obrigação, nos termos do disposto no art. 381 do Código Civil. 2 - O entendimento de que não são devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública por parte da pessoa jurídica de direito público à qual ela pertença encontra-se pacificado junto ao STJ (Súmula 421 e REsp 1199715/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos) e ao STF (RE 592730 RG - repercussão geral). Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1157757, 07206486120188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, é necessário atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mormente porque a r. decisão agravada expressamente determina o pagamento dos honorários de sucumbência ora discutidos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora